Tribunal: TJES
Processo: 5003593-23.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003593-23.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SIRLEY PINTO BENTO

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003593-23.2024.8.08.0030

Recorrente: SIRLEY PINTO BENTO;

Recorrido: SIPOLLATI COMÉRCIO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL/. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE ROUPEIRO QUE NÃO FOI ENTREGUE.

JUÍZO DE ORIGEM QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS PEDIDOS, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: (..) confessa o réu que tem ciência que, desde o dia 29.01.2024, o móvel da autora não foi montado. Também observo que não foram juntadas provas que o réu neste período tentou entrar em contato com a autora para realizar o novo agendamento da montagem, juntando apenas a resposta do Procon se colocando à disposição da autora em janeiro deste ano, para que a autora entrasse em contato para a remarcação da montagem. Ocorre que, independentemente dos motivos que a montagem não ocorreu, caberia ao réu realizar o serviço da forma contratada, não podendo impor a autora a culpa do atraso para a realização da montagem. Ademais, conforme áudios juntados, os montadores não informaram a hora para a realização do serviço, devendo antes de irem à residência comunicar o consumidor para ter certeza de que estaria em casa para a efetivação do serviço. Portanto, não comprovado a realização do serviço conforme contratado, devido ao cancelamento do contrato e a restituição do valor pago pelo roupeiro. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a restituir o valor de R$1.018,90 (conforme nota fiscal anexa)(...)

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. ENFATIZANDO A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO, COM O QUAL CONCORDAMOS INTEGRALMENTE: "mesmo havendo a demora para a realização da montagem, bem como a falha na prestação dos serviços da ré, observo que a autora não tentou mitigar seus danos, visto que deixou de comparecer na data marcada na conciliação junto ao Procon, onde poderia resolver de forma célere. Ademais, vejo que a autora ajuizou a presente ação apenas em março deste ano, ou seja, dois meses depois da tentativa de acordo da ré, não comprovando que nesse período tentou entrar em contato com a ré para remarcar uma nova data. Portanto, todos os requisitos caracterizadores do dano devem estar presentes e, no presente caso, verifico que a autora não logrou êxito em comprovar o dano efetivamente ocorrido, visto o supracitado e o desinteresse na montagem do móvel, o que afirma ser um dos motivos que gerou o dano moral, razão pela qual, entendo em indeferir o pedido de danos morais".

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)